Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707594-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RLP FRANGO JUNDIAI LTDA AGRAVADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo interno interposto por RLP Frango Jundiaí Ltda. contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso e concedeu 5 (cinco) dias adicionais para recolhimento dos honorários periciais (ID no 69470623). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO